Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS. LEILÃO. ONLINE. FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DEMAIS RÉUS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Demonstrado que a fraude em leilão online foi causada exclusivamente pela empresa ré, pessoa jurídica, e sua sócia, e que os serviços prestados pela instituição bancária não possuem nexo de causalidade com dano sofrido pelo autor, apenas aquelas devem ser responsabilizadas pelos prejuízos materiais e morais reconhecidos na sentença.

2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das condições pessoais e econômicas das partes e do caso concreto, a partir da extensão do dano experimentado pelo ofendido e do grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento. Com base nisso, revela-se justo e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.

3. Apelação cível conhecida e não provida.